Tribunal: TJES
Processo: 0000349-64.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-64.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARILDA HOLZ SAIBEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI 9.605/98. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que a condenou à pena de 01 ano de detenção e 20 dias-multa, pela prática do crime ambiental previsto no art. 38-A da Lei 9.605/98, a ser cumprida em regime inicial aberto. A defesa sustenta erro na aplicação da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a redução da pena final para 10 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena definitiva poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (01 ano e 03 meses), sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

4. O juízo a quo reduziu a pena até o mínimo cominado (01 ano), conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 231) e do STF (Tema 158 da Repercussão Geral), o que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, ainda que existam atenuantes.

5. Não há ilegalidade na dosimetria. A sentença observou o critério trifásico, a legalidade e a jurisprudência consolidada. Inexistência de erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal cominado, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, art. 65, III, “d”; art. 68.

Lei nº 9.605/98, art. 38-A.

Súmula 231/STJ.

STF, Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

STF, Tema 158 da RG: "É vedado ao juiz fixar a pena abaixo do mínimo legal com fundamento em circunstância atenuante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000349-64.2022.8.08.0056

APELANTE: MARILDA HOLZ SAIBEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILDA HOLZ SAIBEL
, inconformada com a sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº 0000349-64.2022.8.08.0056, a condenou pela prática do crime previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98, à pena de 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas razões recursais acostadas sob o ID nº 13826182, a d. defesa pleiteia o redimensionamento da pena definitiva, alegando erro de cálculo na aplicação do redutor de 1/3 (um terço) decorrente do reconhecimento da confissão espontânea. Alega, ainda, que a pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) meses deveria ser reduzida corretamente para 10 (dez) meses, e não para 01 (um) ano, como constou da sentença.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 13826183, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 15171279.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Inicialmente, cumpre destacar que o único ponto questionado pela apelante é o suposto erro de cálculo da pena final, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

No presente caso, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, considerando-se como desfavorável o motivo do crime, o qual consistiu na utilização da área de preservação para fins econômicos, em violação à legislação ambiental vigente, conforme fundamentação expressamente lançada na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Contudo, manteve a pena fixada em 01 (um) ano de detenção.

A d. defesa sustenta que houve erro de cálculo, uma vez que a redução de 1/3 da pena-base de 15 meses deveria resultar em pena final de 10 (dez) meses.

Todavia, razão não assiste à recorrente. Embora a confissão espontânea tenha sido reconhecida corretamente como circunstância atenuante, a redução pretendida encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dessa forma, trata-se de entendimento consolidado, cuja aplicação impede que a pena privativa de liberdade seja fixada aquém do mínimo cominado em abstrato, mesmo após o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria.

Neste contexto, cumpre ressaltar que esse entendimento visa preservar a legalidade estrita e a segurança jurídica na fixação da sanção penal.

Assim, ainda que a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo (01 ano e 03 meses), o juiz
a quo
, ao aplicar a atenuante da confissão, reduziu-a até o limite inferior da pena prevista para o tipo penal (01 ano), observando com rigor a limitação imposta pela jurisprudência consolidada.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou erro material na dosimetria. Ao contrário, a conduta do juízo de origem encontra-se em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do Código Penal), com o texto legal do tipo penal (art. 38-A da Lei 9.605/98) e com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Ademais, é oportuno registrar que esse entendimento também encontra respaldo no Supremo Tribunal Federal, conforme decidido no Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270), ocasião em que restou assentado ser inadmissível a fixação da pena abaixo do mínimo legal com fundamento em circunstância atenuante.

Diante desse cenário, verifica-se que a atuação do juízo
a quo
não apenas respeitou os parâmetros legais e os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, como também seguiu rigorosamente a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Assim, não há fundamento jurídico que autorize o redimensionamento da pena como postulado pela defesa, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator

É como voto.